Tribunal: TCU
Processo: 041.778/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3378/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.778/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Leal Sclowitz Mezzomo (XXX.995.430-XX); Cleide Leite da Silva (XXX.665.739-XX); Dircelene Santiago da Silva (XXX.781.912-XX); Gustavo Ueti Lombardi de Farias (XXX.423.564-XX); Izaias Freitas da Silva (XXX.671.614-XX); Jacirene Souza Peres Xavier (XXX.710.142-XX); Jaqueline dos Santos Cordeiro (XXX.140.407-XX); Juliana Rocha Azevedo (XXX.866.355-XX); Rafael Rosso (XXX.682.470-XX); Selda Maria Rocha Prata (XXX.136.525-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.